Tribunal: TJBA
Processo: 8053653-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053653-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NORMANDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. MAJORAÇÃO PARA 125%. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. PROCESSO ANTERIOR EM CURSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% incidente sobre seus proventos de inatividade, calculados com base no posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se está configurada a litispendência em razão da existência de processo anterior envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Está configurada a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC para caracterização da litispendência: identidade de partes (Normando Pereira dos Santos versus Estado da Bahia), identidade de causa de pedir (condição de policial militar inativo com alegação de caráter genérico da CET) e identidade de pedido (concessão da CET no percentual de 125%). 4 - O impetrante já ajuizou demanda idêntica anteriormente, nos autos do processo n. 8033580-61.2023.8.05.0001, que se encontra em curso. 5 - A litispendência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 337, §5º, do CPC, visando evitar a proliferação de demandas idênticas com risco de decisões conflitantes. 6 - A fragmentação ilimitada de demandas, com a propositura de ações sucessivas com objeto idêntico, representa manifesta violação ao dever de lealdade processual e aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança denegada. Processo extinto sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da litispendência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053653-86.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante NORMANDO PEREIRA DOS SANTOS e parte Impetrada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da litispendência, nos termos do voto da Relatora.